Tribunal: STF
Processo: Rcl 79592
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Paraná em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0152400-90.1989.5.09.0007), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de discussão acerca da incidência de juros moratórios sobre débito oriundo de condenação trabalhista, objeto de execução pelo ente público reclamante no curso do processo em trâmite perante a justiça especializada antes referenciado. Explica-se melhor.



    Em reclamação trabalhista ajuizada pelo ex-servidor público engenheiro (beneficiário do ato reclamado) em face do ente público ora autor, o reclamante foi condenado a pagar diferenças salariais. Em reconvenção, todavia, o ex-servidor foi condenado a restituir ao reclamante os valores dos salários, passagens e ajuda de custo que lhe pagara enquanto o seu contrato ficara suspenso para ele frequentar curso de mestrado no Rio de Janeiro-RJ, no período de agosto de 1986 a março de 1989.



    [...]



    Consumada a coisa julgada, o cálculo de liquidação apurou o valor do crédito de cada parte e, após operação de compensação, apresentou um saldo de R$ 58.231,48 em favor deste ente público, em 31/08/1996. 



    O cálculo foi homologado na sequência, iniciando-se a execução, que se limitava ao crédito remanescente do reclamante.



    [...]



    Após o bloqueio do numerário (via BACENJUD), o ex-servidor reapareceu nos autos, protocolando ele uma exceção de pré-executividade e, pelo insucesso, embargos à execução, com impugnações diversas, entre elas a de que não deveriam incidir correção monetária e juros sobre o seu débito. 



    Na decisão de embargos à execução opostos pelo reclamante, o Julgador estabeleceu que sua dívida não teria juros nem correção e, por princípio de isonomia, fixou o mesmo critério para o débito do peticionante. Houve recursos.



    [...]



    Ao julgar os agravos de petição, a egrégia Seção Especializada (TRT – 9ª) declarou que, em respeito à coisa julgada, deveriam incidir correção monetária e juros sobre os respectivos débitos dos litigantes. 



    No entanto, em grau de embargos de declaração sobre o acórdão, a Seção Especializada decidiu que a dívida do reclamante não teria juros, sendo apenas atualizada monetariamente. Vejam a decisão regional, mantida pelo TST: (anexo 4 - 152400-90.1989.5.09.0007, fl. 135 do arquivo PDF)”



    [...]



    Ocorre que o colegiado trabalhista não aplicou ao caso o entendimento – vinculante e obrigatório - que veio a prevalecer no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    No julgamento dessas ações objetivas esta Corte, em resumo, asseverou que devem incidir IPCA-E e juros legais na fase pré-judicial, e SELIC na fase judicial aos créditos decorrentes de condenação judicial trabalhista.



    Foi decidido ainda, como se verifica do item 9 da ementa a seguir colacionada, que a tese deve ser aplicada aos “processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação, com a cassação definitiva dos acórdãos proferidos pela 3ª Turma e da decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, para que proferiram nova decisão, em compasso com os precedentes desacatados (ADC 58)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



     O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6.021 e ADI 5.867, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES. O respectivo acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 07/04/2021)



    Acrescento que tais diretrizes foram reafirmadas no julgamento do Tema 1.191-RG, RE 1.269.353, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 16/12/2021, DJe de 23/02/2022, com o intuito de conferir as vantagens dos efeitos decorrentes da sistemática da repercussão geral.



    Sem razão a parte reclamante.



    A controvérsia reside na determinação de exclusão dos juros moratórios do cálculo de liquidação dos valores devidos pelo autor da demanda trabalhista, ora beneficiário, em favor do Estado do Paraná.



    O Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, acolhendo parcialmente os Embargos à Execução oferecidos pelo ex-servidor público, assim decidiu quanto ao cálculo da importância executada pelo ente estadual: 



    “DOS VALORES A RESTITUIR – INCORREÇÃO DA CONTA



    [...]



    Como apontado pelo executado, a presente execução se refere a valores devidos pelo autor da reclamatória, condenado em sede de reconvenção a restituir ao estado do Paraná, ora exequente, valores referentes à restituição de passagens aéreas, ajuda de custo e salários recebidos no período da licença obtida para frequência ao curso de especialização, ante o descumprimento contratual por parte do executado. 



    Trata-se, assim, de débito do trabalhador reclamante, sobre o qual não incide juros nem correção monetária, em atenção à Súmula 187 do C. TST: ”A correção monetária não incide sobre o débito do trabalhador reclamante.”.



    [...]



    Portanto, acolho os embargos para determinar a readequação dos cálculos, a fim de se promover a apuração dos valores devidos pelo executado sem a incidência de juros e de correção monetária. 



    Esclareço por fim que os valores devidos pelo Estado do Paraná ao executado devem ser abatidos de sua dívida conforme valores históricos, ou seja, sem a incidência de correção monetária e juros, a fim de se resguardar a isonomia entre os valores devidos nos autos.” (eDoc. 15, fl. 234-243)



    Em grau de recurso, o TRT-9, inicialmente, deu provimento ao Agravo de Petição do Estado do Paraná, a fim de restabelecer a incidência dos consectários legais (correção monetária e juros moratórios) na conta de liquidação da quantia devida à Fazenda Pública, em observância aos efeitos da coisa julgada:



    “O Juízo de origem acolheu parcialmente a pretensão do executado para excluir a correção monetária e juros de mora sobre os valores a restituir ao Estado do Paraná, estendendo referida determinação aos valores devidos pelo réu (diferenças salariais) que foram abatidos do valor total devido pelo autor Adriano Abreu dos Reis, ora executado. Com efeito, assim constou da decisão proferida nos embargos à execução:



    [...]



    Data venia ao entendimento do Magistrado singular, a decisão de origem fere o comando sentencial que é expresso ao determinar a incidência de juros e correção monetária às diferenças salariais deferidas ao autor e aos valores a que este foi condenado, em reconvenção, a restituir ao Estado do Paraná (réu). Com efeito, assim constou do título executivo (fl. 187):



    [...]



    Há, pois, coisa julgada a respeito. 



    Nesse passo, a hipótese é de mera observância ao comando do título executivo, já que, consoante dispõe o art. 879, §1º, da CLT, "na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal". 



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo de petição do Estado do Paraná para afastar a determinação do Juízo de origem e restabelecer os cálculos de liquidação homologados, de forma a manter a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos pelo executado (autor) a título de restituição e sobre a importância devida pelo Estado do Paraná (ora exequente).” (eDoc. 16, fl. 32-33)



    Contudo, em sede de Embargos de Declaração, a Corte Regional reconsiderou parcialmente o seu entendimento, nos termos de acórdão assim fundamentado:



    “Assiste razão ao embargante, pois, muito embora do acórdão tenha constado a observância da coisa julgada a respeito da correção monetária e juros de mora quanto aos valores deferidos ao autor da ação e em relação aos valores a serem restituídos ao réu (Estado do Paraná) em reconvenção, a análise realizada por este Colegiado não se atentou à limitação imposta no comando exequendo de que os valores a serem restituídos ao Estado do Paraná (passagens e ajuda de custo durante o período em que cursou mestrado) devem sofrer apenas a incidência da correção monetária. 



    Considerando que o título executivo é expresso ao determinar a incidência de juros e correção monetária sobre as diferenças salariais deferidas ao autor e em relação aos valores a que este foi condenado, em reconvenção, a restituir ao Estado do Paraná (réu), estabelece apenas que deverão ser "devidamente corrigidos", impõe-se a reforma da decisão para excluir a aplicação dos juros de mora sobre a importância a ser restituída ao Estado do Paraná (exequente). 



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios para sanar a contradição e, imprimindo efeito modificativo ao julgado, dar parcial provimento ao agravo de petição do exequente, Estado do Paraná, para determinar a retificação dos cálculos, com a exclusão dos juros de mora sobre os valores devidos pelo executado (autor da ação) a título de restituição, mantendo apenas a atualização monetária sobre tal importância, bem como determinar a aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre as diferenças salariais a que foi condenado o Estado do Paraná (ora exequente).” (eDoc. 16, fl. 56-57)



    Posteriormente, o Recurso de Revista teve seguimento negado por óbices processuais, restando assentada pelo Tribunal Superior do Trabalho a falta de pertinência temática da questão discutida nos autos originários com o decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADC 58, ADC 59, ADI 6.021 e ADI 5.867, uma vez que as instâncias inferiores determinaram a mera compensação entre créditos e débitos, de acordo com os respectivos valores históricos.



    Nesse sentido, reproduzo os trechos do ato reclamado:



    “O embargante alega omissão quanto aos índices de atualização monetária previstos no julgamento da ADC 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021. Pretende prequestionar violação aos dispositivos constitucionais pertinentes. 



    Não tem razão. 



    Em recurso de revista o ente público, na condição de exequente, pretendeu que os débitos do trabalhador fossem acrescidos de juros e correção monetária, o que foi rejeitado na instância ordinária porque se determinou a compensação com os créditos do trabalhador em seus valores históricos. 



    Como se vê, não há pertinência temática com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021, na medida em que não se discute os critérios de atualização monetária e juros, mas o cabimento de sua incidência quando havendo créditos de ambos os litigantes, se determinou a compensação pelos valores históricos. 



    Não há, pois, omissão, tampouco se caracteriza violação às disposições constitucionais invocadas.



    Nego provimento.” (eDoc. 17, fl. 79)



    Nessas circunstâncias, firmada a ordem de compensação entre créditos e débitos pelos valores históricos, como forma de garantir a isonomia entre as partes da execução trabalhista, o contexto da demanda originária é diverso daquele enfrentado no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6.021 e ADI 5.867, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES, em que este TRIBUNAL estabeleceu critérios específicos para a atualização dos débitos trabalhistas nas fases pré e pós-judicial.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente